Tribunal: TCU
Processo: 036.383/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1155/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso I, do Regimento Interno e item 32.5.1 dos Padrões de Monitoramento, anexo da Portaria-Segecex 27/2009, em considerar cumpridas as determinações 9.1.1 e 9.1.2, bem como implementadas as recomendações 9.2.1 e 9.2.2 e em implementação o item 9.2.3 do Acórdão 605/2020-TCU-Plenário , no âmbito do presente TC Processo 036.383/2018-0 , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.383/2018-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encerrar o presente monitoramento, tendo em vista o cumprimento das determinações e a implementação de duas recomendações, enquanto a recomendação do item 9.2.3. do Acórdão 605/2020-TCU-Plenário está em implementação e, em face do histórico de elaboração participativa do Plano Nacional de Segurança Hídrica, há plausibilidade em se considerar que a ANA e o MIDR incluirão os estados do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte em futura revisão do referido PNSH para atualização das obras complementares do Pisf e dos municípios beneficiados pelo projeto; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1.6.3. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.